Tribunal: TJDFT
Processo: 0753638-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753638-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURILENO MOREIRA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público atuante nas Turmas Recursais para emissão de parecer, tendo em vista que se trata de ação vinculada ao direito à saúde. Brasília, 5 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator